Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Detran/DF contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo exequente para manter a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade de Certidões de Dívida Ativa (CDAs).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão no que diz respeito à análise da tese recursal que defende a higidez do procedimento de inscrição do débito em dívida ativa e, por conseguinte, das CDAs que aparelham a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se não consta das razões de apelação o tema relativo à inviabilidade de alegação de cerceamento de defesa em exceção de pré-executividade, inexiste omissão a ser suprida. É inviável, em embargos de declaração, suscitar temas inéditos, haja vista sua natureza jurídica de recurso de fundamento vinculada.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.